Tribunal: CARF
Processo: 10435.904196/2016-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.904196/2016-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.805 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2022
Recorrente
JUNCAO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. APRESENTAÇÃO APÓS O
VENCIMENTO DOS DÉBITOS. INSUFICIÊNCIA DO CRÉDITO PARA
LIQUIDAÇÃO DOS DÉBITOS.
Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão acrescidos de
juros compensatórios e os débitos sofrerão a incidência de acréscimos
moratórios, na forma da legislação de regência, até a data da entrega da
Declaração de Compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva- Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva (Presidente),
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 108-002.898, da 7a Turma da
DRJ08, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.904196/2016-22
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.805 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10435.904196/2016-22

recorrente, contra o Despacho Decisório – DD (fl. 7), o qual homologou parcialmente a
compensação declarada no PER/DCOMP no 17920.99619.280116.1.3.04-1236.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou:
O
manifestante
apresentou
crédito
para
compensação
PER/DCOMP
17920.99619.280116.1.3.04-1236, período de apuração 30/09/2015 - DARF que
originou o crédito, com vencimento para dia 30/10/2015, o Que foi pago na data do
vencimento, conforme comprovante de arrecadação anexo.
Ocorre que a Receita Federal mesmo reconhecendo direito de compensação,
constou como período de apuração 01/07/2015, gerando débito, multa e juros,
conforme despacho decisório anexo.
Com a devida vênia, é equivocado o período de apuração de 01/07/2015.
Em sua decisão, a DRJ argumenta que
Conforme se depreende da manifestação oferecida, a interessada argumentou
que a homologação parcial da compensação decorreria do equívoco fiscal de ter
indevidamente considerado que um dos débitos compensados estaria relacionado ao
PA 01/07/2015.
...
Observe-se que, mesmo fazendo referência ao mês de julho de 2015 (primeiro
mês do terceiro trimestre), a Autoridade Tributária considerou que o marco inicial
para a fixação dos juros foi 30/10/2015, independentemente da opção por pagamento
em cotas, tendo em vista o disposto no § 3o do artigo 5o da Lei no 9.430, de 1996:
...
Ora, se o débito deveria ser pago ao final de 10/2015, mas foi compensado em
01/2016 com a entrega da Dcomp, é de se esperar que seja acrescido de juros de mora
de 3,22%, soma dos juros Selic de 11/2015 (1,06%) e de 12/2015 (1,16%) mais 1%
correspondente a 01/2016, conforme previsto no artigo 61 da Lei no 9.430, de 1996:
...

Além disso, considerando que a interessada pretendeu extinguir, por
compensação, débito em atraso, deveria ter incluído em seus cálculos a multa de mora
de 8,25% correspondente a 25 dias de atraso em vista do ponto facultativo em 31/12 e
do feriado de 01/01, conforme disposto no § 1o do artigo 61 da Lei no 9.430, de 1996:
...
A seguir tece considerações sobre a não aplicação do instituto da Denúncia
Espontânea, de que trata o art. 138, do Código Tributário Nacional – CTN, com base na Solução
de Consulta COSIT 233/2019, embora a ora recorrente não tenha argumentado neste sentido para
concluir que:
Diante disso, a compensação do débito de R$ 55.841,99 vencido em 30/11/2015
consumiu o crédito de R$ 62.247,06 (=55.841,99 + 4.606,96 + 1.798,11), conforme
explicado no anexo do despacho decisório.
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.805 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10435.904196/2016-22

A diferença entre a quantia apurada pela Autoridade Tributária (R$ 62.247,06) e
a considerada pela contribuinte (R$ 56.958,83) justifica a decisão fiscal de que o
direito creditório informado na Dcomp não foi suficiente para extinguir todos os
débitos nela listados.
Ciência do acórdão DRJ em 29/10/2020 (fl.43). Recurso voluntário apresentado
em 26/11/2020 (fl.45 ).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente repete, essencialmente, os
argumentos, trazidos em sede de MI, apenas acrescentando que a DRJ não usou a melhor forma
de direito, sendo certo que a decisão será reformada por esta Conselho.
Cita o art. 165 para afirmar que faz jus à compensação, reitera que o período de
apuração não foi 01/07/2015, razão pela qual foram cobrados juros e multa de mora e requer
provimento ao recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e admissível segundo os requisitos do Decreto
no 70.235/72. Portanto, dele conheço.
O direito ao crédito não foi questionado pela Autoridade Administrativa, apenas o
montante deste crédito não foi suficiente para compensar os débitos, justamente pela ausência dos
juros e da multa de mora.
A compensação efetuada pela recorrente levou em conta apenas o valor do
principal, apesar de feita após o prazo previsto para o recolhimento original.
A DRJ explicou claramente como foram efetuados os cálculos, com a devida
vênia, aqui repito:
Observe-se que, mesmo fazendo referência ao mês de julho de 2015 (primeiro
mês do terceiro trimestre), a Autoridade Tributária considerou que o marco inicial
para a fixação dos juros foi 30/10/2015, independentemente da opção por pagamento
em cotas, tendo em vista o disposto no § 3o do artigo 5o da Lei no 9.430, de 1996:
Ora, se o débito deveria ser pago ao final de 10/2015, mas foi compensado em
01/2016 com a entrega da Dcomp, é de se esperar que seja acrescido de juros de mora
de 3,22%, soma dos juros Selic de 11/2015 (1,06%) e de 12/2015 (1,16%) mais 1%
correspondente a 01/2016, conforme previsto no artigo 61 da Lei no 9.430, de 1996:
Além disso, considerando que a interessada pretendeu extinguir, por
compensação, débito em atraso, deveria ter incluído em seus cálculos a multa de mora
de 8,25% correspondente a 25 dias de atraso em vista do ponto facultativo em 31/12 e
do feriado de 01/01, conforme disposto no § 1o do artigo 61 da Lei no 9.430, de 1996:
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.805 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10435.904196/2016-22

Assim, por concordar integralmente com a decisão da DRJ, peço a devida vênia
para a ela aderir, com base no artigo 50, da Lei 9.784/99 e parágrafo 3°, ao artigo 57, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF).
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 57
DF CARF MF
Original